Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. CESSÃO DE CRÉDITO E PROMESSA DE CESSÃO DA CONCESSÃO. ANUÊNCIA DO PODER CONCEDENTE POSTERIOR À EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEFICÁCIA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TERCEIROS. VALIDADE RESTRITA ENTRE PARTICULARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Os embargos de terceiro constituem instrumento de defesa para aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.
2. A cessão de créditos e a promessa de cessão da concessão celebradas entre particulares são válidas apenas no âmbito interno da relação havida entre as partes contratantes, por refletirem a autonomia privada, mas não produzem efeitos perante a Administração Pública sem a prévia anuência do poder público concedente.
3. Nos termos da cláusula contratual e do art. 27 da Lei no 8.987/1995, a anuência prévia da Administração é requisito indispensável para a transferência da concessão, sob pena de ineficácia do ajuste perante o ente público.
4. À época da oposição dos embargos de terceiro, bem como do deferimento da penhora, o embargante não possuía a necessária anuência do Poder Público para a cessão, em seu favor, do contrato de concessão de uso, circunstância que impede a oponibilidade do referido contrato a terceiros e afasta sua eficácia jurídica em relação a estes.
5. Inexistindo título público válido que confira à apelante a condição de concessionária ou direito à percepção dos aluguéis da Multifeira, mantém-se a improcedência dos embargos de terceiro e a penhora determinada na execução originária.
6. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
7. Apelação conhecida e não provida.